Tribunal: STF
Processo: HC 213631
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ismaique Henrique Soares em favor de William Flor Machado, contra acórdão da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 142.400/SC.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 



    2. Na espécie, a cautelar extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente – 17,200 kg de maconha –, os quais foram apreendidos em Mato Grosso do Sul e tinham como destino Rio de Janeiro e São Paulo. 



    3. Quanto ao pleito de liberdade à luz da alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, não há como analisá-lo porque a Corte local não apreciou a matéria – o que impede seu conhecimento diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de, se assim o fizer, incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, o Impetrante sustenta, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto lastreada, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida. Alega excesso de prazo da custódia cautelar, preso o Paciente desde 10.6.2020. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa, nem se dedicar à atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da liberdade do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excerto do ato decisório em questão (evento 5):



    “Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, na tarde de ontem, os conduzidos foram abordados, sendo encontrado no veículo conduzido por Robinson 27 kg de crack dentro do tanque de combustível. Inicialmente a Polícia Militar abordou o veículo conduzido por Wiliam, encontrando com eles dois bilhetes de locação de veículos, constatando que um dos veículos foi apreendido no Paraná com drogas, e o segundo veículo se tratava daquele conduzido por Robinson, onde localizado o crack apreendido.



    (...).



    In casu, há demonstração da materialidade pelos depoimentos prestados, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente. Há também indícios de autoria, porquanto a droga foi apreendida com os presos, sendo Robinson conduzindo o veículo com a droga e Wiliam conduzindo o veículo de apoio onde localizados os bilhetes de locação de veículos, dentre eles aquele conduzido por Robinson.



    A segregação cautelar dos indiciados se mostra imprescindível à garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque os crimes imputados são de extrema gravidade, dada a quantidade de droga apreendida, atentando contra a saúde e segurança pública. Além disso, o crime está ligado a outra apreensão de drogas nas mesmas circunstâncias, espécie e quantidade no Estado do Paraná, em um segundo veículo que teria sido alugado pelo conduzido Wilian, mais precisamente um Onix/GM de placa QJU 8764, o qual consta dos bilhetes de locação apreendidos com o conduzido Wilian. A prisão para garantia da aplicação da lei penal se mostra necessária porque, na abordagem, o condutor do veículo VW/Voyage, Robinson Fagundes Robeck, mencionou que recebia R$ 7.000,00 mensais para efetuar o transporte de drogas, conforme relatou o policial militar Rubens Renato Antonelli (Evento 1, vídeo 2), o que demonstra que a atividade é reiterada.”



    Após o encerramento da instrução criminal, o juízo sentenciante manteve a segregação cautelar, visto que “o modus operandi empregado pelo acusado explicita sua dedicação às atividades criminosas, notadamente pela locação de diversos veículos em seu nome para que terceiros transportassem drogas, atuando como ‘batedor’ para o sucesso da traficância, o que demonstra verdadeira audácia e complexidade na sua forma de agir, fato que não é evidenciado no tráfico de drogas ocasional” e “que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, nos moldes da fundamentação do evento 10 dos autos do APF e eventos 27, 45 e 90. Ressalto que a situação fática em nada se alterou, de modo que a segregação cautelar de ambos os réus deve permanecer”.



    De igual modo, a Corte Estadual subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que ‘os acusados permaneceram segregados durante todo trâmite da ação penal junto à instância originária, fato este que corrobora à manutenção das segregações provisórias’ e que “o juízo a quo expôs os motivos para a manutenção da segregação dos apelantes, veja-se: ‘Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, por observar que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, nos moldes da fundamentação do evento 10 dos autos do APF e eventos 27, 45 e 90. Ressalto que a situação fática em nada se alterou, de modo que a segregação cautelar de ambos os réus deve permanecer’”.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva do paciente, consignou que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: 



    “A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. Na espécie, a cautelar extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente – 17,200 kg de maconha (sic) –, os quais foram apreendidos em Mato Grosso do Sul e tinham como destino Rio de Janeiro e São Paulo. O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.” 



    Nessas condições, reitero que a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia, HC 193.603 AGR, de minha relatoria). 



    De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Além disso, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    Inteiramente justificada, dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo juízo sentenciante. 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao alegado excesso de prazo prisional, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora